Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1004810-52.2022.8.11.0000
Agravante:
Banco Pan S.A.
Agravado:
Município de Barra do Garças
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S.A., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010886-05.2019.8.11.0004, indeferiu o pedido de substituição da penhora apresentado nos autos.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que, diante do elevado valor bloqueado e da crise econômica causada pela Covid-19, o Executado requereu a substituição dos valores penhorados para uma apólice de seguro-garantia, ainda a ser expedida.
Assevera que o seguro-garantia judicial representa uma forma suficiente e idônea de garantir a Execução. e que, de acordo com o art. 9o, §3o, da LEF, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia possuem exatamente a mesma força garantidora.
Com essas razões, sustentando estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É a síntese.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nesta esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, o artigo 11, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece a ordem de preferência em relação à penhora ou arresto de bens:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II- (...)
IV - imóveis;
Assim, o princípio de menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de Execução Fiscal, este pode ser mitigado, haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. Some-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.